Tribunal: TJES
Processo: 5000186-68.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2021-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000186-68.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONE MARTINS MIRANDA
INTERESSADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça a parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DPVAT. SEGURO DPVAT. (1). TESE AUTORAL: ENVOLVIMENTO DA PARTE AUTORA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO EM 16/09/2019, OCASIÃO EM QUE FORA ACOMETIDA COM DEBILIDADE PERMANENTE DO MEMBRO INFERIOR DIREITO, DE MODO QUE PLEITEOU O RECEBIMENTO DO SEGURO NA ESFERA ADMINISTRATIVA JUNTO AO REQUERIDO, QUE LHE FORA INDEFERIDO, SOB O ARGUMENTO DE QUE O VEÍCULO ENVOLVIDO NA ACIDENTE ESTAVA COM LICENCIAMENTO VENCIDO. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL. (2). ANTÍTESE: ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA E,

CASO SUPERADA A PRELIMINAR, REQUER SEJA O PEDIDO INICIAL JULGADO TOTALMENTE IMPROCEDENTE. (3). SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO POR DÚVIDA QUANTO AO NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O DANO ALEGADO E PELO FATO DE O PROPRIETÁRIO/AUTOR ESTAR INADIMPLENTE EM RELAÇÃO AO SEGURO DPVAT. (4). RECURSO DA PARTE AUTORA: PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA JULGAR PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO
,
COM A CONDENAÇÃO DA RECORRIDA AO PAGAMENTO DE R$13.500,00. (5). CONTRARRAZÕES. REQUERIMENTO, EM SÍNTESE, DE MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL VERGASTADO.

(6). DA PRELIMINAR: REJEITADA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA, FUNDADA NA SUPOSTA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, HAJA VISTA QUE AS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO DA LIDE, SENDO DISPENSADA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA.

DO MÉRITO RECURSAL: TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE COBRANÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA OBRIGATÓRIA, DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO COM DEBILIDADE PERMANENTE. A PARTE RECORRIDA NEGOU, ADMINISTRATIVAMENTE, O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO.

(6.1).

O LAUDO DO DML (ID 1169365) JUNTADO AOS AUTOS, APESAR DE TER SIDO REALIZADO EM 16/11/2020, REFERE-SE AO BOLETIM Nº 19050496B01, REFERENTE AO ACIDENTE DE TRÂNSITO TRATADO NESTES AUTOS. NESTE PONTO, DESTACO QUE HÁ DO ID. 1169362 CÓPIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, INDICANDO QUE O ACIDENTE SE DEU POR COLISÃO TRANSVERSAL ENTRE DUAS MOTOCICLETAS, INCLUSIVE COM FOTOGRAFIAS DOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS, SENDO QUE O PRÓPRIO POLICIAL REGISTROU QUE O ORA RECORRENTE SOFREU
LESÕES GRAVES
, CONTEXTO QUE SE MOSTRA ABSOLUTAMENTE COMPATÍVEL COM AS LESÕES QUE ELE AFIRMA TER SOFRIDO E NÃO PERMITINDO, COM AS DEVIDAS VÊNIAS AO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU, SUPOR QUE AS LESÕES PODERIAM, POR EXEMPLO, TEREM DECORRIDO DE OUTRO ACIDENTE, AFASTANDO O NEXO DE CAUSALIDADE. O LAUDO INDICA QUE O AUTOR POSSUI DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO MOTORA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO EM GRAU ACENTUADO - 75%, TRATANDO-SE DE ENFERMIDADE INCURÁVEL. QUANTO A NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 257 DO STJ, A INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PRÊMIO NÃO IMPEDE O SEGURADO DE RECEBER A INDENIZAÇÃO DEVIDA.

ASSIM, DEMONSTRADO O EVENTO DANOSO, O RESULTADO LESIVO E A EXISTÊNCIA DO NEXO ETIOLÓGICO ENTRE ELES, É DEVIDO O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PRETENDIDA PELO RECORRENTE, PORÉM, NÃO NO GRAU POR ELE INDICADO.

NO CASO, FICOU COMPROVADO POR MEIO DO LAUDO ELABORADO PELO DML (Id. 1169365) QUE A PERDA FUNCIONAL DO MEMBRO INFERIOR DIREITO FOI DE 75%. LOGO, COM SUPEDÂNEO NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA, NO LAUDO PERICIAL E NA TABELA PARA ELABORAÇÃO DO VALOR DEVIDO, O REQUERENTE FAZ JUS AO MONTANTE ABAIXO DISCRIMINADO:
Debilidade permanente da função motora do membro inferior esquerdo em grau acentuado – 75% = R$ 13.500,00 x 70% = R$ 9.450,00 x 75% (grau moderado) = R$ 7.087,50.

(8).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$7.087,50 (SETE MIL E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELA DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO MOTORA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO DO AUTOR.

DEVENDO SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE COM OS ÍNDICES DA CGJ DO TJES, A PARTIR DO EVENTO DANOSO (16/09/2019 – ID 1169362 – RESP 1.483.620/SC), COM INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO.

(10). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.